Tribunal: TJES
Processo: 5001335-82.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001335-82.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRUPO INVEST e outros (2)
RECORRIDO: ARGILIANO DUARTE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001335-82.2021.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A., GRUPO INVEST, BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: ARGILIANO DUARTE DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, em razão de cobrança por contrato de empréstimo não contratado, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE o pleito autoral para: a) confirmar a decisão de ID 12112309 e declarar a nulidade do contrato nº. 350025180-0 e do débito dele decorrente; b) condenar os requeridos Banco Pan S.A. e Banco Bradesco S.A. a restituírem as parcelas cobradas do consumidor, observados separadamente os valores descontados por cada uma das rés, a ser apurado por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar os requeridos Banco Pan S.A. e CRF Investimento e Participações EIRELI (Grupo Invest), solidariamente, a pagarem ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Julgo extinto o pedido contraposto sem resolução de mérito.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrente BANCO PAN S.A. não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido.

Assim também destaca-se:

6. No mérito, o pleito autoral fundamenta-se na nulidade do negócio jurídico que deu ensejo aos descontos efetuados de seu benefício previdenciário, aduzindo o requerente que nunca solicitou a contratação do empréstimo consignado nº 350025180-0.

[...]

18. Destarte, considerando as peculiaridades do caso sob análise, entendo ser hipótese de aplicação da inversão do ônus probatório (art. 6º, inciso VIII, do CDC), cabendo à requerida demonstrar, sob pena de nulidade do contrato, que: a) utilizou mecanismos seguros para confirmação da identidade do requerente no momento da celebração do contrato virtual; e b) informou adequadamente o autor sobre as características do serviço oferecido, inclusive quanto à forma de adesão por meio de assinatura eletrônica por “biometria facial” (apresentação de fotografia “selfie”), e o demandante manifestou de forma expressa sua vontade de contratar.

19. [...]
No presente caso, os documentos apresentados pela ré são do requerente, porém foram disponibilizados pelo consumidor com outra finalidade, como se verá adiante.

[...]

23. O que se percebe é que o demandante, com o interesse de reduzir do valor das prestações do empréstimo celebrado com o Banco do Brasil S.A., compareceu no escritório da requerida CRF Investimento e Participações EIRELI (Grupo Invest), após receber telefonemas com ofertas da ré. Tal demandada, por sua vez, celebrou o empréstimo com o Banco Pan S.A., em nome do autor, tudo por meio virtual, o que foi feito dentro da sede da empresa, conforme geolocalização carreada aos autos.
O Banco Pan S.A. autorizou a transação sem as cautelas necessárias e o crédito foi liberado ao autor. Após a liberação do crédito, a atendente da ré CRF Investimento e Participações EIRELI (Grupo Invest) solicitou que o consumidor realizasse a transferência da quantia para conta da empresa, mas o requerente, já desconfiado dos procedimentos, optou por ingressar com a presente demanda e realizou o depósito judicial da quantia.

24. Desta feita, não há dúvidas quanto à irregularidade da contratação feita com o Banco Pan S.A. e “intermediada” pela demandada CRF Investimento e Participações EIRELI (Grupo Invest), posteriormente cedida ao Banco Bradesco S.A., motivo pelo qual deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico (contrato 350025180-0) e do débito dele decorrente, com o cancelamento definitivo dos descontos efetivados nos benefícios previdenciários do demandante.
Por conseguinte, devem ser as requeridas responsabilizadas pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC. [destaquei]

Quanto ao dano material, considero que comprovado, deve ser devolvido em dobro, nos termos da farta jurisprudência pátria.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)